Tribunal: STF
Processo: RE 553061
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL 
   CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO 
   LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL AO 
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
A jurisprudência do Supremo Tribunal 
   Federal firmou-se no sentido de que as alegações de afronta aos 
   princípios do devido processo legal, da motivação dos atos 
   decisórios, do contraditório e da prestação jurisdicional, se 
   dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, 
   configurariam ofensa constitucional indireta.